Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715468-30.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCCAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA DE CONSERVAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RESPONSABILIDADE. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL IRREGULAR LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. A validade da cobrança de taxas de conservação por associação de moradores já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que concluiu que “o critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores”. 2. Todo o patrimônio do devedor serve como garantia para pagamento de débitos e obrigações, por ele constituídos, salvo restrições previstas em lei (art. 789, CC), a exemplo do chamado bem de família. 3. No que tange à possibilidade de penhora de lote irregular, para quitação de débitos oriundos do próprio bem, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de sua viabilidade, tendo em vista expressão econômica dos direitos possessórios do devedor sobre o imóvel. 4. Agravo conhecido. DADO provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 3o da Lei 8.009/1990, sustentando que o bem imóvel objeto da demanda é bem de família em sua acepção jurídica. Acresce que não se pode equiparar taxas de associação de moradores com taxas condominiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009